Tribunal: CARF
Processo: 10880.928994/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928994/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.149 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL
INTEGRADO POR IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROVA DA RETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA JUNTADA
DE NOTAS FISCAIS SEM A DEMONSTRAÇÃO DOS RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
Nos termos da Súmula CARF no 143, é possível ao contribuinte provar que a
retenção do IRPJ sobre serviços prestados foi realizada por outros meios além
da apresentação do próprio comprovante emitido pelas fontes pagadoras. A
mera juntada de Notas Fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes
de pagamento, pelos quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços
efetivamente reteve o valor dos tributos sujeitos a essa modalidade de
cobrança, não é o suficiente para tal desiderato.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL
INTEGRADO POR IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROVA DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, não bastando para tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário sem
a apresentação de plano de contas, livro razão e de outros elementos que
permitam o confronto dos valores declarados com aqueles que sofreram as
retenções. Inteligência da Súmula CARF no 80.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO.
Nos processos decorrentes de pedido de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a demonstrar a sua existência. Não compete ao
órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de
diligências, que, via de regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir
dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam complementação ou
esclarecimentos adicionais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928994/2012-68
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.147, de 19 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.928993/2012-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade manejada pela interessada contra o
Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP: 16773.79676.200607.1.7.02-0811.
Em resumo, o DD deixou de reconhecer o direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, em razão da não confirmação ou confirmação apenas parcial de parcelas
retidas na fonte que foram computadas na sua formação.
Em MI oportunamente oferecida, a contribuinte basicamente alegou que emite
regularmente notas fiscais referentes aos serviços por ela prestados, recaindo sobre as fontes
pagadoras a obrigação de efetuar os recolhimentos das retenções, tendo apresentado
demonstrativo com informações do período referentes a notas fiscais, CNPJ dos clientes, valores
brutos e líquidos, tributos retidos, datas de recebimento, bem como cópias do livro Diário Geral
e de notas fiscais.
A r. decisão recorrida, apesar de ressaltar que não foram apresentados os
comprovantes de rendimentos e retenções emitidos pelas fontes pagadoras que a empresa
contribuinte alega ter em seu favor, houve por bem acolher parcialmente a MI para reconhecer os
créditos identificados em pesquisa realizada nos bancos de dados da Receita Federal, sob o
entendimento de que a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção pode ser suprida
por tal meio.
Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário com base nos argumentos
assim resumidos:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

 está sujeita ao IRRF de 1,5% sobre as receitas da prestação de serviços das
atividades previstas em seu Contrato Social, nos termos do artigo 647 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente à época dos fatos
(atual artigo 714 do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018);
 no que se refere aos serviços prestados a órgãos da administração pública
federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas, a retenção
seguiu as regras do artigo 64 da Lei no 9.430/96, regulamentado, à época,
pela Instrução Normativa SRF no 480/2004 e alterações posteriores;
 sobre cada pagamento por prestação de serviços recebido pela Recorrente,
foi efetuada a retenção do imposto pelos clientes/contratantes,
demonstrada no resumo anexado à Manifestação de Inconformidade, que
se apoia tanto nos lançamentos contábeis, constantes do Livro Diário da
Recorrente como nas próprias Notas Fiscais que deram origem a estes;
 não se trata de mera apresentação das Notas Fiscais como meio de prova,
mas da inequívoca correspondência entre as informações constantes desses
documentos fiscais com as informações registradas na contabilidade. É o
conjunto probatório que deve ser levado em conta, com o cruzamento de
informações que evidenciam com clareza as retenções sofridas pela
Recorrente e o valor líquido (dessas retenções) pago por seus clientes;
 o procedimento adotado pela Recorrente quer, em verdade, reforçar o teor
da Súmula 80 do CARF, ao anexar um conjunto de elementos robusto no
sentido de comprovar as retenções sofridas, bem como o cômputo das
receitas correspondentes para fins da apuração da base de cálculo do
imposto;
 ainda que os clientes eventualmente não tenham incluído tal informação
em suas DIRFs, ou mesmo enviado os respectivos comprovantes de
retenções fiscais, é injusto e inaceitável que a Recorrente venha a ser
penalizada por tal fato;
 nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com
relação aos pagamentos devidos pelos clientes em favor da Recorrente,
houve retenções fiscais que, sabidamente, computam-se como créditos
tributários a serem abatidos das respectivas apurações fiscais da
Recorrente. E claro, que a receita correspondente a cada um desses
pagamentos, líquida dessas retenções, foi regularmente oferecida à
tributação; e
 o eventual inadimplemento da obrigação acessória, ainda mais por terceiro
que não revista a condição de contribuinte do tributo, não invalida o
cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte (através
da retenção), porque independente desta.

É o relatório.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, que não tinha sido originalmente reconhecido nos
termos do DD, foi posteriormente parcialmente admitido pela instância a
quo, que reconheceu os créditos relativos à retenção de IRPJ na fonte
computados na sua formação, a partir de informações obtidas em
pesquisa realizada nos bancos de dados da Receita Federal.
Em síntese, a Recorrente alega que também devem ser reconhecidos os
demais valores glosados, mesmo sem dispor dos respectivos
comprovantes de rendimentos e retenção de IRPJ emitidos pelas fontes
pagadoras ou ainda que as mesmas eventualmente não tenham incluído
tal informação em suas DIRFs, sendo suficientes como meios probatórios
tanto os lançamentos contábeis constantes do seu Livro Diário, como as
próprias Notas Fiscais que deram origem ao pagamentos e ao imposto
retido, tudo conforme demonstrado no resumo anexado à Manifestação
de Inconformidade.
Nos termos do §2o do artigo 943 do RIR/99, em vigor à época dos fatos
geradores, “O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55)”.
A jurisprudência administrativa, a partir do exame de situações onde a
fonte pagadora não tenha emitido o comprovante ou mesmo deixado de
informar os rendimentos e as respectivas retenções em DIRF, de há
muito vinha se consolidando pela flexibilização da exigência legal para
admitir a possibilidade de o interessado se desincumbir do ônus
probatório por outros meios que não aqueles, tendo afinal sido
definitivamente espargidas as dúvidas ainda remanescentes com a edição
da Súmula CARF no 143, assim enunciada:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Além disso, sendo a retenção provada por meio do respectivo
comprovante ou por outros meios, é igualmente indispensável, no caso de
apuração de IRPJ, a demonstração de que as receitas sobre as quais foi
retido o imposto que se pretende deduzir tenham sido oferecidas à
tributação, nos termos da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403,
proferido pela C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes,
adotado como precedente da súmula em espeque:
Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
OFERECIMENTO
DO
RENDIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador de que realizou a retenção do tributo
na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido destaque, faz prova da
existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do
tributo retido na fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja
demonstrado que o rendimento de onde originou referido crédito tenha integrado
a base de tributação do imposto de renda. Sem esta demonstração, apesar de
comprovada a existência do crédito, não se implementa a condição necessária
para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.

A orientação jurisprudencial é unívoca, como exemplificam as seguintes
ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.
(...)
(Acórdão no 1003-002.424, j. 08.06.2021, original sem grifo)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

Ano-calendário: 2006
IRRF.
DEDUÇÃO
DO
IRPJ
DEVIDO.
NECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
À
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do
contribuinte.
(Acórdão no 1301-005.919, j. 18.11.2021, original sem grifo)

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente juntou diversas
Notas Fiscais, muitas das quais sequer indicam o valor da suposta
retenção de IRPJ na fonte.
Ademais, ainda que as Notas Fiscais registrassem o valor dos tributos
que deveriam ser objeto de retenção pelas fontes pagadoras, a efetivação
dessa obrigação somente pode ser considerada aperfeiçoada no momento
do pagamento, desde que seja concretizado pelo valor líquido da
operação, considerando-se o montante dos serviços prestados diminuído
da parcela retida.
Vale dizer, é possível ao contribuinte provar que a retenção foi realizada
por outros meios além da apresentação do próprio comprovante emitido
pelas fontes pagadoras, mas a mera juntada de Notas Fiscais
desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, pelos
quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços efetivamente
reteve o valor dos tributos sujeitos a essa modalidade de cobrança, não é
o suficiente para tal desiderato.
Além disso, a Recorrente também não se desenvencilhou de provar o
oferecimento à tributação das receitas sobre as quais foi retido o imposto,
não bastando para tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário sem a
apresentação de plano de contas, livro razão e de outros elementos que
permitam o confronto dos valores declarados na DIPJ com aqueles que
sofreram as retenções.
Desse modo, à mingua de prova satisfatória da retenção pelas fontes
pagadoras, bem como de que as receitas correspondentes foram
computadas na base de cálculo do imposto, não há como se prover o
apelo.
No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório
incumbe ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a
demonstrar a sua existência. Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse
quesito, não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.149 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928994/2012-68

por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos
autos, que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais.
Por conseguinte, indefere-se o pedido de realização de diligência tal
como proposta na peça recursal.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 283
DF CARF MF
Original